Tribunal: TJSP
Processo: 1003006-05.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. Imóvel transmitido aos embargantes por doação de seus genitores. Presunção de boa-fé afastada. Transferência da titularidade do bem após o ajuizamento de demanda capaz de reduzir os devedores à insolvência. Não demonstrada a exibição das certidões exigidas pela Lei 7.433/1985, tampouco a existência de outros

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. Imóvel transmitido aos embargantes por doação de seus genitores. Presunção de boa-fé afastada. Transferência da titularidade do bem após o ajuizamento de demanda capaz de reduzir os devedores à insolvência. Não demonstrada a exibição das certidões exigidas pela Lei 7.433/1985, tampouco a existência de outros bens em nome dos executados, suficientes para garantia da execução. Artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.